Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008015-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), PEDRO PAULO TAVARES CARLOS SILVA - CPF: 078.207.419-70 (ADVOGADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (AGRAVADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEFERIDO
EM FAVOR DA TERCEIRA INTERESSADA – PENHORA DE VALORES QUE PRECEDE O PEDIDO DE RESERVA DE VALORES
FEITA PELO ADVOGADO DA EXEQUENTE
– ACERTO DA DECISÃO - DECISÃ MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO -

A reserva de valores a títul
o
de honorários não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito da terceira interessada que teve deferida a penhora no rosto dos autos, oriunda de demanda judicial outra, antes mesmo do pedido de reserva formulado pela ora agravante, o que revela que não há falar em desobediência à
preferência de créditos e a concorrência de credores (artigo 908 do CPC), bem assim violação ao disposto no artigo 22, §4o da Lei 8.906/94.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008015-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA

AGRAVADO: RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA. (Agripar)
, contra decisão que na ação de execução no 0000666-56.2015.8.11.0078, movida em desfavor de
Rubem Krug e Outros
, deferiu pedido de levantamento de valores formulada pela terceira interessada
Dow AgroSciences Sementes
.

Aduz que na presente execução, fora deferido pedido de penhora no rosto dos autos no 0000417-37.2017.8.11.0078 e 0001157-29.2016.8.11.0078 do crédito buscado pela Agravante, devidamente averbada, referente a dívida correspondente a 25.500 sacas de soja que perfazem o montante de R$4.360.500,00, da qual é credora. Afirma que 30% de tal montante diz respeito a honorários de sucumbência e contratuais
(10% destes sucumbenciais e 20% contratuais).

Assegura que a penhora no rosto dos autos no 0000417-37.2017.8.11.0078 e 0001157-29.2016.8.11.0078, no que tange exclusivamente aos honorários advocatícios devidos aos patronos da Agravante, perfaz a quantia de R$ 1.115.243,98 e a Via Fértil promoveu o depósito judicial da quantia de R$ 401.972,52
.

Assegura que a reserva dos honorários restou mantida, inclusive, no julgamento do RAI 1020969-41.2020.8.11.0000 e, por isso, postularam o levantamento imediato objeto da penhora.

Reclama que ao invés de o Juízo de origem deferir o levantamento da quantia em favor dos patronos da recorrente, autorizou em favor da DOW, ao argumento de que no rosto dos autos de origem há penhora de crédito decorrente de processo outro, autos no 1032174-17.2005.8.26.0100, que tramita na 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP
.

Sustenta que a decisão se revela contraditória, porque de um lado considerou pelo indeferimento do pedido dos agravantes ao fundamento de que não se sabe se a empresa terá lucro ou não com a demanda executiva, mas, de outro, optou por liberar a quantia disponível nos autos, oriunda da penhora promovida no rosto dos 0000417-37.2017.8.11.0078 e 0001157- 29.2016.8.11.0078 e ainda do depósito judicial promovido pela empresa Via Fértil, até então fiel depositária das sacas de sojas
.

Neste cenário, reclama que a decisão acaba por desobedecer a preferência de créditos e a concorrência de credores (artigo 908 do CPC)
, bem assim viola o disposto no artigo 22, §4o da Lei 8.906/94.

Defende que a reserva de 30% dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Agravante independe da existência de lucro da empresa credora
, como erroneamente entendeu a decisão recorrida
, porque o produto deste percentual é dos causídicos e não da empresa exequente
.

Reclama que a decisão agravada acaba por esvaziar a utilidade da reserva de honorários advocatícios, confirmada no RAI 1020969-41.2020.8.11.0000, sem considerar, inclusive, que ela ocorreu em momento anterior à penhora de crédito decorrente dos autos no 1032174-17.2005.8.26.0100, que tramita na 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP
.

Pondera, ainda, que os honorários advocatícios dos patronos da Agravante ostentam caráter alimentar (art. 85, §14 do CPC) e, mesmo assim, a Dow está na iminência de satisfazer seu crédito que não tem a
mesma natureza.

Pontua que tem ciência que o crédito dos honorários advocatícios não tem preferência em relação ao crédito do próprio cliente, contudo, querem apenas que seja preservada a reserva dos 30%, notadamente porque precede eventual saldo devido à Dow, objeto da penhora decorrente dos autos no 1032174-17.2005.8.26.0100.

Postula a antecipação dos efeitos da tutela a fim de impedir o levantamento de valores pela empresa
Dow
Agrosciences
,
credora nos autos 1032174-17.2005.8.26.0100 e, de outro lado, seja autorizado o levantamento em favor dos patronos da recorrente de 30%, a título da reserva de honorários
dos valores penhorados nos processos 0000417-37.2017.8.11.0078 e 0001157-29.2016.8.11.0078.

Requer o provimento do recurso para que seja deferido o levantamento de 30% dos valores, a título de reserva de honorários outrora deferida, ou, de 20%, nos termos do que dispõe o artigo 24-A, Lei 8.906/94, acrescido pela Lei 14.365/2022.

A antecipação de tutela foi indeferida (id 164598164).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (id 167590686).

É
o relatório.

4

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante
AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
, impedir o levantamento de valores pela terceira interessada, empresa
Dow Agrosciences
,
credora nos autos 1032174-17.2005.8.26.0100 e, de outro lado, seja autorizado o levantamento em favor dos patronos da recorrente de 30%,
a título da reserva de honorários dos valores penhorados
nos processos 0000417-37.2017.8.11.0078 e 0001157-29.2016.8.11.0078.

Na data 15-04-2016, a terceira interessada DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECONOLOGIA BRASIL LTDA, apresentou petição como terceira interessada e defendeu ser credora dos executados Rubem Krug e Sola Grug, por força de decisão proferida nos autos no 1032174-17.2015.8.26.0100 - em trâmite na 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, que deferiu a penhora no rosto dos presentes autos (id 51106143 - Pág. 158 – na origem).

Observa-se que na data de 25-4-2016 foi deferido o pedido da terceira interessada Dow, nos termos do quer fora determinado pelo Juízo Paulista (id
51106143 - Pág. 161), com consequente lavratura do termo de Penhora no Rosto dos Autos, de 0
4-5-2016 51106143 - Pág. 165.

Já o pedido de reserva de honorários feito pelo advogado da exequente Agripar, foi postulado em 12/02/2020 (id 51106143 - Pág. 243). Da leitura do contrato de honorários, observa-se que se trata de reserva a título de honorários contratuais (êxito) de 20%, em que a Exequente se comprometeu a pagar sobre eventuais valores recebidos ao final do processo ou em eventual acordo (cláusula segunda do pacto).

Observa-se, ainda, que na decisão de
15-9-2020
, foi deferido o pedido do ora agravante de reserva de garantia do crédito penhorado (id 51106144 – pág. 79).

Nota-se, portanto, que a reserva não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito da terceira interessada que teve deferida a penhora no rosto dos autos, antes mesmo do pedido de reserva formulado pela ora agravante, o que de início já revela que não há falar em desobediência à
preferência de créditos e a concorrência de credores (artigo 908 do CPC), bem assim violação ao disposto no artigo 22, §4o da Lei 8.906/94.

Frisa-se que desde o julgamento do RAI 1020969-41.2020.8.11.0000, ficou assentado que
a reserva de percentual de honorários em favor do patrono da exequente

“se trata apenas de medida assecuratória em que
não há propriamente ordem de liberação/levantamento de qualquer valor, apenas, frisa-se
,
reserva de percentual de valores a título de honorários contratuais e de sucumbência”.

Dito isso, apenas com o êxito da credora é que a reserva de honorários alcança sua finalidade, o que ainda não aconteceu, porque a Agripar nada recebeu, pelo menos por ora, caso em que não há razão para impedir que o levantamento pela terceira interessada seja levado à efeito, máxime, porque, como visto, o pedido dela Dow Agrosciences,
precede
o da ora agravante Agripar.

Neste sentido, ao que se evidencia, a reserva de valores naturalmente não se trata de garantia ou reconhecimento do dever de pagamento ou retenção, máxime direcionada contra a Dow, o que, aliás, ficou bem delimitado no julgamento do RAI
1020969-41.2020.8.11.0000,
circunstância que afasta a verossimilhança do direito alegado pela recorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrido nos termos em que fora proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023